Tribunal: TJBA
Processo: 8001840-35.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001840-35.2019.8.05.0063

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VANUZIA RAMOS SILVA

Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
SERVIÇO DE TELEFONIA
MÓVEL
.
MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO COITÉ
.
ALEGAÇÃO DE
INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO
DO FORTUITO EXTERNO
.
ROMPIMENTO NEXO CAUSAL.
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
INEXISTÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR.
DESCABIMENTO
.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais decorrentes da interrupção temporária do serviço de internet móvel prestado pela empresa ré, sob o fundamento de ocorrência de caso fortuito apto a afastar o nexo causal. A parte autora requer, ainda, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; e (ii) definir se a interrupção do serviço de internet justifica a responsabilização da fornecedora por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade da justiça concedido à parte autora é mantido em grau recursal, tendo em vista a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não infirmada pela parte ré, nem contraditada por elementos constantes nos autos.

A relação jurídica em análise está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, conforme os arts. 14 e 22 do CDC, a qual admite excludentes quando comprovado ausência de defeito no serviço, caso fortuito, força maior, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constatada, por meio de laudo técnico e documentação idônea, a ocorrência de fenômenos climáticos extremos que danificaram antenas de transmissão na região dos fatos, resta configurado o fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a conduta da ré e o dano moral alegado.

O caso fortuito, por ser evento imprevisível e inevitável, alheio à esfera de controle do fornecedor, afasta a responsabilidade objetiva, conforme entendimento consolidado no STJ e no próprio TJ/BA em situações similares.

Ademais, o dano moral não restou configurado, pois não houve comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade, sendo a interrupção temporária do serviço caracterizada como mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar indenização, conforme jurisprudência dominante do STJ.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, tampouco demonstrou a continuidade ou gravidade da falha na prestação do serviço que justificasse a reparação pretendida.

Considerando a total sucumbência recursal da parte autora, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, elevando-se o percentual para 13% sobre o valor da causa atualizado, com cobrança suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural autoriza a manutenção do benefício da gratuidade da justiça na ausência de prova em sentido contrário.

O fortuito externo decorrente de eventos climáticos extremos, devidamente comprovado, rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços na relação de consumo.

A interrupção temporária de serviço de internet, sem comprovação de dano relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor, configura mero aborrecimento, não gerando direito à indenização por dano moral.

Em caso de sucumbência recursal total, é devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393, parágrafo único; CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 373, I e II; 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2161843/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023. STJ, AgRg no REsp 1117573/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09/09/2014, DJe 30/10/2014. STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, 4ª Turma, j. 13/06/2022, DJe 17/06/2022. STJ, AgInt no AREsp 1667103/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14/09/2020, DJe 01/10/2020. TJ-BA, Apelação Cível nº 8001877-96.2018.8.05.0063, Rel. Des. Lisbete Maria T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09/10/2025. TJ-BA, Apelação nº 8001200-66.2018.8.05.0063, Rel. Des. Emílio S. P. Resedá, 4ª Câmara Cível, j. 30/03/2024. TJ-BA, Apelação nº 8001335-44.2019.8.05.0063, Rel. Des. José Edivaldo R. Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 07/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8001840-35.2019.8.05.0063
, da Comarca de
Conceição do Coité
/Bahia
em que figuram como
apelante,
VANUZIA RAMOS SILVA

e como
apelad
a,
CLARO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1
2